Tribunal: TJDFT
Processo: 0741969-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741969-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: THIAGO PERICLES VIEIRA CAMPOS, MANOEL AGUIMON PEREIRA ROCHA AGRAVADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral feito pelo advogado do agravante (ID no 21371407), uma vez que se trata de agravo interno contra decisão do relator que não admitiu habeas corpus, não havendo previsão regimental para sustentação oral na hipótese, conforme dispõe o art. 110 do Regimento Interno do TJDFT. P.I. Aguarde-se a sessão de julgamento designada para o dia 19/11/2020, a partir das 13h30. Brasília, 17 de novembro de 2020 12:56:34. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador